Tribunal: TJDFT
Processo: 0720315-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720315-72.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: IARA DA SILVA BRAGA D E S P A C H O A decisão de ID 19076385 suspendeu o processo por amoldar-se à matéria em discussão Recursos Especiais n. 1.818487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP, afetados ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.034). Certidão de ID 23380889 noticia o julgamento do Recurso Especial n. 1.816.482/SP e a fixação de teses relativas ao Tema 1.034. Intimem-se as partes para, no prazo de dez (10) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.034. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator